Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO – REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JULGADOR
A QUO
– DETERMINAÇÃO A SER REALIZADA SOMENTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRÍCOLA NORTE LTDA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1006125-21.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de baixa das anotações restritivas de crédito nos cadastros de inadimplentes e de suspensão/cancelamento de protestos cambiais

(Id. 207549663).

Em suas razões, os agravantes defendem a possibilidade de suspensão dos apontamentos de restrição de crédito e protestos cambiais, daqueles que são sujeitos ao procedimento recuperacional.

Esclarecem que
“têm como atividade comercial a venda de produtos agrícolas e produção rural, tratando-se de pequeno grupo atuante neste área, sendo certo que a manutenção dos apontamentos tornará a compra de bens para a revenda, insumos e sementes, e sua aprimoração e revenda ao consumidor praticamente impossível de forma aprazada, tornando toda a operação inviável.”

Requerem a atribuição do efeito ativo ao recurso a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos apontamentos de crédito e protestos cambiais que se encontram registrados em face dos agravantes.

No mérito, protestam pela reforma definitiva da decisão agravada confirmando-se a decisão em efeito ativo, em todos os seus termos.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 210444669.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É a síntese do necessário.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, o mero pedido de recuperação judicial ou o deferimento do seu processamento não afeta a exigibilidade do crédito da parte ré, o que somente ocorrerá se houver a aprovação de plano que o contemple e concedida a recuperação, consoante a Lei no 11.1010/2005.

Nesse sentido: AREsp 559.733, Ag 1367390, AREsp 897215, AgInt no AREsp No 831.501 – SC , REsp no. 1374259/MT e AREsp no. 555.308. Deste Tribunal: AI n. 1010894-45.2017.8.11.0000 e 1008935-68.2019.8.11.0000.

Portanto, somente com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial é que virá o momento processual adequado para a apuração dos créditos excluídos e incluídos na novação, e para os últimos caberá a baixa dos respectivos protestos e registros em listas de devedores.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024